Tribunal: TJSP
Processo: 1021976-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior esquerdo – Nexo causal não comprovado – Amparo acidentário indevido – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021976-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODOLFO
MARCELINO DE SIQUEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021976-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.458
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1021976-23.2019
APELANTE:
Rodolfo Marcelino de Siqueira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.458
Acidente de Trabalho Acidente típico Lesão em
membro superior esquerdo
Nexo causal não
comprovado
Amparo acidentário indevido

Sentença mantida Recurso do autor improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação do autor contra
a r. sentença de fls. 43/45 que, em ação acidentária, julgou improcedente
o pedido, pois o juiz de primeiro grau, conquanto tenha admitido a
incapacidade parcial e permanente, entendeu não comprovado o nexo
causal, conforme o conjunto probatório coligido.
O autor, inconformado, insiste na tese de que foi
aprovado nos exames admissionais, perante a empregadora mencionada
na inicial, de maneira que o parecer pericial, pela existência de doença
anterior ao acidente de trabalho, está equivocado. Ressalta a ausência
de qualquer incomodo no membro superior esquerdo antes do infortúnio
sofrido, restando inequívoco, então, o nexo causal. Pede, então, o
provimento do apelo, julgando-se procedente o pedido (fls. 49/53).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021976-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.458
3
A petição inicial narra que o autor, contratado
pela Twiltex Indústrias Texteis S/A, para exercer funções de ajudante “A”,
sofreu, em 17.10.2018, acidente de trabalho, o qual atingiu seu membro
superior esquerdo.
Informa que o afastamento para tratamento se
deu pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Veio, então, a juízo, buscando o amparo
acidentário na modalidade do auxílio acidente.
O laudo pericial oficial, embora tenha constatado
um quadro de incapacidade parcial e permanente, por força das
alterações clínicas observadas no exame físico (fl. 27), de outra parte,
descartou o nexo causal, nos seguintes termos (fls. 27/28):
“No caso em tela, o segurado teria sido vítima de um
acidente tipo em 17/10/2018 com lesão o ombro, ao ter o braço esquerdo
aprisionado por uma máquina espalmadeira, o que teria causado uma luxação
escapulo-umeral de natureza aguda e pós-traumática.
Cabe consignar, entretanto, que não há informes
médicos ou eventual boletim de atendimento de urgência (BE) desta data,
descrevendo o atendimento médico e o tratamento realizado com relação a esta
alegada luxação traumática aguda.
Ao reves, os relatórios médicos trazidos a colação nos
autos de fls 10 e o de fls 11 emitido em 31/10/2018, ou seja, 14 dias após o
alegado acidente tipo, descreve como diagnostico uma luxação crônica e
redicivante, vale dizer, uma lesão crônica e recorrente, pré-existente ao acidente
tipo.
A reforçar esta conclusão, bem de se vê, é o exame de
RMN do ombro esquerdo de fls 9 realizado em 14/12/20183, cujo resultado
descreve lesões ósseas e ligamentares crônicas compatíveis com luxação
recidivante de longa evolução, vale dizer, sem qualquer relação com o acidente
tipo, como faz supor o obreiro (lesão pré-existente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021976-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.458
4
Por outro lado, ao exame pericial, o autor ostenta
sinais clínicos de instabilidade articular crônica e limitação funcional em grau
suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo.
Assim, de acordo com os elementos e fatos expostos e
analisados, concluímos que as sequelas incapacitantes no ombro esquerdo não
estão relacionadas com o tipo de mecanismo traumático relatado pelo autor no
acidente tipo e tampouco são contemporâneos com o evento infortunistico, de tal
forma que, a sua incapacidade laboral ainda que parcial e permanente, não tem
nexo causal com o trabalho, ainda que, como fator de agravo.”
Inexiste, nos autos, qualquer outro elemento
técnico capaz de infirmar as conclusões médicas oficiais, as quais, então,
merecem prevalecer.
Quanto à tese recursal, se mostra razoável
raciocinar que, por ocasião da admissão, a lesão pré-existente se
encontrava em fase assintomática, o que possibilitou a aprovação nos
exames físicos admissionais.
Porém, ao sofrer o acidente, a instabilidade
clínica do ombro esquerdo permitiu a manifestação mais aguda da
doença, situação que não descaracteriza sua origem extralaborativa.
Nesse aspecto, oportuno verificar o que dispõe o
parágrafo 2o, do artigo 21, da Lei no 8.213/91:
“Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do
trabalho, para efeitos desta Lei:
(...)
§ 2o Não
é
considerada
agravação
ou
complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente
de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do
anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021976-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.458
5
Esse o caso dos autos, pois o acidente ocorrido
em outubro de 2018 apenas se associou à lesão pré-existente, não
configurando sequela acidentária, nos termos da lei.
Em conclusão final, ausente prova robusta do
nexo causal, de rigor o improvimento do recurso, mantendo-se o decreto
de improcedência.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR